Tribunal: STF
Processo: HC 209621
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. REQUERIMENTO DE ADIAMENTO DO ATO. INDEFERIMENTO. DESIGNAÇÃO DE ADVOGADOS AD HOC PARA ACOMPANHAR O ATO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DE NULIDADE SEM COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Alagoas, em benefício de Joabe Nascimento da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.11.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.814.875, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 9.3.2010, o paciente foi absolvido da acusação de homicídio qualificado (inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) e condenado pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do Código penal) à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    3. Em 6.4.2011, o Tribunal de Justiça de Alagoas deu provimento à apelação do Ministério Público, para anular a sentença quanto ao crime de homicídio qualificado, e determinar a submissão do réu a novo julgamento, e proveu o recurso da defesa, para redimensionar a pena do delito de uso de documento falso para três anos de reclusão, em regime inicial aberto. Esta a ementa desse acórdão:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE ABSOLVEU O APELADO DA ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. ROBUSTAS EVIDÊNCIAS DE QUE A DECISÃO DO JÚRI NÃO SE AMPARA NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS. MANIIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NESSE MESMO SENTIDO. ANULAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO PARA NOVA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL POPULAR. DA IMPUTAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO, QUALIFICADO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF PERMITINDO A ANULAÇÃO PARCIAL DO JÚRI EM SE TRATANDO DE DELITOS AUTÔNOMOS. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELO DA DEFESA EM FACE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PENA REDIMENSIONADA. PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. DECISÃO UNÂNIME”.



    4. Iniciado o novo julgamento do paciente em 16.5.2017, a Juíza Presidente do Tribunal do Júri indeferiu requerimento da defesa de adiamento da sessão, pela impossibilidade de comparecimento do defensor público, e designou advogados para representar o paciente no ato.



    O paciente foi condenado à pena de vinte e dois anos, três meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do delito de homicídio qualificado.



    5. A apelação defensiva foi parcialmente provida pelo Tribunal de Justiça de Alagoas para fixar a pena em vinte um anos de reclusão:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA DEFENSORIA PÚBLICA À SESSÃO DO JÚRI. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO "AD HOC". LEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL NÃO CONSTATADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 117, §1º, DO CP. ALEGAÇÃO MALFERIMENTO À SOBERANIA DOS VEREDITOS. PRECEDENTE ANULAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO POPULAR. AUTONOMIA DAS PROVAS DOS CRIMES. DESNECESSIDADE DA SUBMISSÃO SIMULTÂNEA DOS DELITOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME COMETIDO EM LOCAL COM VÁRIAS PESSOAS. MOTIVOS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. PENA REDIMENSIONADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1 O não comparecimento da Defensoria Pública, devidamente intimada, para atuar em sessão de julgamento, não obsta a nomeação de defensor "ad hoc". Precedentes do STJ. 



    2 - No processo penal, o reconhecimento de nulidades demanda a demonstração de efetivo prejuízo, em homenagem ao princípio do "pas de nullité sans grief" 



    3 - Tratando-se de crimes conexos, a interrupção da prescrição em relação a um se estende ao outro, ex vi do art. 117, § 1º (segunda parte), do CP. 



    4 - Não havendo dependência entre as provas relativas a um e outro crime conexos, não existe óbice a cisão dos julgamentos. Precedentes do STJ. 



    5 - As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP só podem ser consideradas desfavoráveis ao réu quando apontados elementos concretos que extrapolem a reprimenda ínsita ao tipo penal. 



    6 - Tendo o réu diferentes condenações transitadas em julgado posteriormente ao cometimento do crime em questão, é possível que o magistrado exaspere as circunstâncias judicias dos antecedentes, conduta social e personalidade, consoante jurisprudência consolidada do STJ. 



    7 - A ausência de um móvel para a consecução do crime não se confunde com o motivo vil ou repugnante, razão pela qual não é apto a justificar a exasperação da pena-base. 



    8 - As circunstâncias do crime estão relacionadas ao modus operandi empregado na prática do delito, a exemplo do local da ação criminosa e das condições e do modo de agir, devendo haver uma ponderação das singularidades do próprio fato. 



    9 - Segundo entendimento uníssono na doutrina e nos Tribunais Superiores, o comportamento da vítima só pode ser valorada de forma neutra ou favorável em relação ao réu. 



    10 Recurso conhecido e parcialmente provido”.



    6. Contra esse acórdão o paciente interpôs o Recurso Especial n. 1.814.875 no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.9.2020, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a reprimenda para dezoito anos.



    Em 23.11.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 4º-A, IV, DA LC n. 80/1994, BEM COMO AO ART. 456, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 593, § 3º, DO CPP. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI QUE NÃO ABRANGEU CRIME CONEXO. CABIMENTO. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Segundo o Tribunal de origem, a nomeação do defensor ad hoc em substituição ao Defensor Público se justificou porque o pedido de adiamento da sessão de julgamento não era plausível. Por seu turno, não se extrai qual o prejuízo sofrido pelo agravante em razão da atuação do defensor ad hoc, de modo que descabido o reconhecimento de eventual nulidade. 



    2. "Em se tratando de crimes conexos, o Tribunal pode, em grau recursal, anular o julgamento com relação a um, mantendo a decisão dos jurados no tocante aos demais. Doutrina. Precedentes" (HC 516.846/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 5/12/2019). 



    3. Agravo regimental desprovido”.



    7. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente é claro e inequívoco, sendo desnecessário o reexame do material fático-probatório para alcançar essa conclusão”.



    Sustenta que “o Defensor requereu o adiamento do ato, sendo o pleito indeferido e nomeados, naquele mesmo instante, advogados ad hoc para representar o paciente, em absoluto desprezo às regras legais vigentes, que impunham o adiamento do ato”.



    Enfatiza que, “na primeira oportunidade em que teve de se manifestar novamente nos autos, a Defesa Pública impugnou a nomeação indevida de advogados ad hoc na sessão de julgamento, com evidente prejuízo ao paciente, que teve a sua defesa elaborada por profissionais que tiveram contato com os autos ‘na hora’ do julgamento”.



    Argumenta que “o Defensor Natural, atuante no feito desde o seu início, tem melhores condições de realizar uma defesa mais adequada, posto que traça uma estratégia defensiva própria, observando-se os interesses do réu e suas reais condições de se ver beneficiado por uma decisão favorável. Apenas o impedimento ou afastamento temporário do Defensor Natural permitem a designação de outro Defensor Público, designado pela própria instituição para o exercício do mister constitucional”.



    Anota que “nomear advogado ad hoc - na própria sessão de julgamento popular - para atuação em substituição a Defensor Público, impossibilita, pela própria natureza do ato (julgamento pelo Tribunal do Júri), a realização de uma defesa plena, tendo em vista que o advogado toma conhecimento do processo, de forma superficial, apenas alguns minutos antes do início do ato”.



    Ressalta que “o paciente possui o direito inalienável a um tempo razoável e aos meios necessários à elaboração de sua defesa, previsto expressamente em tratados internacionais de direitos humanos já integrados ao ordenamento jurídico nacional (artigos 8º, 2, “c”, da Convenção Americana de Direitos Humanos, e 3, “b”, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de Nova Iorque)”.



    Assinala que “o prejuízo é mais do que evidente, data venia, demonstrável pelo simples fato de que, no primeiro júri, devidamente representado pelo Defensor natural, o paciente fora absolvido”.



    Afirma que “a questão acerca da ausência do Defensor ser justificada ou não é irrelevante para a causa, merecendo, se fosse o caso, apuração na via administrativa. Em relação ao processo, ainda que não houvesse requerimento do Defensor, a sua ausência na sessão de julgamento obrigaria o adiamento do ato e a comunicação da ocorrência à Defensoria Pública, para a nomeação de outro Defensor (se necessário), ou, se não fosse possível (o que se admite apenas a título de argumentação, pois a instituição está estruturada na comarca de Maceió-AL), a nomeação de advogado ad hoc, RESPEITADA, EM QUALQUER CASO, A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE DEZ DIAS PARA A REALIZAÇÃO DO ATO (artigo 456, § 2º, do CPP) PARA SE GARANTIR A PLENITUDE DA DEFESA (artigo 5º, XXXVIII, “a”, da CF/88) E O DIREITO AO TEMPO NECESSÁRIO E ADEQUADO À ELABORAÇÃO DA DEFESA (artigos 8º, 2, “c”, da Convenção Americana de Direitos Humanos, e 3, “b”, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de Nova Iorque)”. 



    Este o pedido:



    “Considerando as razões expostas, que demonstram a ocorrência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, a Defesa Pública pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal a concessão do habeas corpus em favor do paciente, anulando-se o processo desde a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por ser medida de inteira Justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. Tem-se nos autos que a Defensoria Pública foi devidamente intimada da designação da sessão do Tribunal do Júri para 16.5.2017. Em 15.5.2017, o defensor público apresentou petição requerendo o adiamento da sessão de julgamento, “haja vista a impossibilidade de comparecimento do defensor público signatário”.



    Sem comprovar a impossibilidade de comparecer à audiência, o requerimento do defensor público foi indeferido pela magistrada de primeira instância, que designou advogados para o ato.



    O procedimento adotado pela Juíza de primeiro grau observou o § 2º do art. 265 do Código de Processo Penal, no qual se dispõe que, não comprovando o defensor impedimento para o comparecimento à audiência, o ato não será adiado, devendo ser designado defensor substituto:



    “Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.



    § 1º A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer.



    § 2º Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato”.



    Ao afastar a alegação de nulidade, o Superior Tribunal de Justiça anotou:



    “Sobre a violação ao art. 4º-A, IV, da LC n. 80/1994, bem como ao art. 456, § 2º, do CPP, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS - TJAL asseverou o seguinte (grifos nossos): 



    “DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL 



    11 - Ab initio, imperioso rememorar que o advogado "ad hoc" possui o mesmo múnus da Defensoria Pública e que eventual deficiência ou dano causado à defesa deve ser demonstrado, não podendo se falar em nulidade sem a ocorrência de efetivo prejuízo, em homenagem ao princípio do "pas de nullité sans grief'. 



    12 - Por outro lado, é cediço que a aplicação do princípio do defensor natural é destinada aos casos de designação ou afastamento arbitrário, o que não ocorreu no caso dos autos, na medida em que houve a intimação da Defensoria Pública com a antecedência necessária, entretanto, a informação de não comparecimento e pedido de adiamento só foi protocolado no dia antecedente à sessão e, ainda assim, desprovida de qualquer justificativa.



    13 - Ora, inexistindo comando legal específico, não se pode impor ao juiz presidente que acate o pedido de adiamento, mormente quando não há plausibilidade no pedido. Ademais, não se pode presumir a ocorrência de qualquer prejuízo para a defesa, o qual, repita-se, deveria ser apontado. 



    14 - A respeito da matéria, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça que convergem no mesmo sentido, in verbis: (…)



    15 - Vê-se, portanto, que não há que se falar em nulidade do julgamento procedido sem a presença do Defensor Público, na medida em que o réu foi devidamente assistido por advogados durante toda a sessão plenária”.



    Extrai-se do trecho acima que houve nomeação de defensor ad hoc para o julgamento porque o pedido de adiamento manejado pelo Defensor Público um dia antes da sessão de julgamento não tinha plausibilidade. De fato, o Defensor Público deu causa à nomeação do defensor ad hoc, não havendo que se falar em violação ao princípio do defensor natural. Ademais, também não demonstrado o efetivo prejuízo suportado pelo recorrente com a atuação da Defesa ad hoc, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida. Citam-se precedentes (grifos nossos): (…)”.



    10. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, ausente sem justificativa o advogado do réu, não há nulidade na designação de advogado para atuar na audiência de instrução e julgamento, principalmente se não comprovado que essa designação importou prejuízo à defesa.



    Nesse sentido, em casos análogos ao presente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA, DE CONTRABANDO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 333 E 334-A DO CÓDIGO PENAL E 2º, §§ 3º E 4º, II, IV E V, DA LEI 12.850/2013. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. (…) 



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 186.857-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I E II, DA LEI Nº 8.137/90. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. IMPOSSIBILIDADE DE SE SUSCITAR NULIDADE À QUAL SE TENHA DADO CAUSA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 



    3. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.



    4. In casu, consoante destacado pelo Superior Tribunal de Justiça: “não houve malferimento do princípio da ampla defesa, pois se mostra inequívoco que a defesa foi intimada da expedição da carta de ordem. Além disso, ante a inércia da defesa constituída, foi designado defensor ad hoc para o ato”. (…)



    10. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 166.348-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2019).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEFENSOR PÚBLICO NATURAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO. ATO REALIZADO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. 



    1. À Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, compete promover a assistência jurídica judicial e extrajudicial aos necessitados (art. 134 da Constituição Federal), sendo-lhe asseguradas determinadas prerrogativas para o efetivo exercício de sua missão constitucional. 



    2. O art. 4º-A da Lei Complementar 80/1994 estabelece que são direitos dos assistidos pela Defensoria Pública “o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural” (designação por critérios legais), o que não se confunde com exclusividade do órgão para atuar nas causas em que figure pessoa carente, sobretudo se considerada a atual realidade institucional. 



    3. No caso, o indeferimento do pedido de adiamento de audiência designada não configura cerceamento de defesa, pois, à falta de defensor público disponível para atuar na defesa técnica do paciente, foi-lhe constituído advogado particular, que exerceu seu mister com eficiência e exatidão, precedido de entrevista reservada e privativa com o acusado. 



    4. Ademais, à luz da norma inscrita no art. 563 do Código de Processo Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional. Questão, outrossim, suscitada a destempo, após a prolação de sentença condenatória. 



    5. Ordem denegada” (HC n. 123.494, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.3.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. PROCEDIMENTO. INTERROGATÓRIO. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E ASSISTÊNCIA AO RÉU POR MEIO DE DEFENSOR AD HOC. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 



    1. A demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, visto que, conforme já decidiu a Corte, “o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas” (HC 81.510, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ de 12/4/2002). 



    2. Ordem indeferida” (HC n. 99.053, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2010).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS DEFENSORES CONSTITUÍDOS PELO ACUSADO PARA O INTERROGATÓRIO JUDICIAL - INOCORRÊNCIA - INÚMERAS TENTATIVAS FRUSTRADAS PARA A VIABILIZAÇÃO DESSA INTIMAÇÃO - NOMEAÇÃO DE DEFENSOR “AD HOC”, HAVENDO SIDO GARANTIDO, INCLUSIVE, O DIREITO DE ENTREVISTA PRÉVIA E RESERVADA (CPP, ART. 185, § 5º) - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO AO ACUSADO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO - INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - RECURSO IMPROVIDO” (RHC n. 89.892, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 26.4.2013).



    Como se extrai dos precedentes mencionados, sem demonstração de efetivo prejuízo não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria.



    Tem-se, no art. 563 do Código de Processo Penal, que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    11. Na espécie vertente, não se comprovou prejuízo ao paciente e a impetrante limita-se a argumentar que “o Defensor Natural, atuante no feito desde o seu início, tem melhores condições de realizar uma defesa mais adequada”.



    Nada há nos autos, contudo, a demonstrar que a atuação dos advogados designados para acompanhar a sessão de instrução e julgamento tenha acarretado prejuízo à defesa.



    Pelo que consta da ata de julgamento da sessão do Júri, os advogados do paciente exerceram a defesa técnica de forma diligente, recusando três dos jurados sorteados para compor o Conselho de Sentença (o membro do Ministério Público não recusou nenhum dos jurados) e arguindo as teses defensivas por uma hora e dez minutos, com mais trinta e sete minutos de tréplica (a acusação fez uso da palavra por vinte e um minutos, com mais quatro minutos de réplica).



    Devidamente observado o procedimento do § 2º do art. 265 do Código de Processo Penal e não comprovado prejuízo em razão da designação dos advogados ad hoc, não se há cogitar de nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora